Tribunal: TJSP
Processo: 2130317-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO PERCENTUAL DOS ALUGUÉIS CONTRATADOS E SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE, EM RAZÃO DA CRISE FINANCEIRA PROVOCADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. PREMATURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). DECISÃO MANTIDA. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO PERCENTUAL DOS ALUGUÉIS CONTRATADOS E SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE, EM RAZÃO DA CRISE FINANCEIRA PROVOCADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. PREMATURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Para obter a tutela provisória de urgência, deve o autor apresentar elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado ("fumus boni juris") e, cumulativamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ("periculum in mora"). Ausentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, correta a decisão que a indeferiu, com observação de possível reavaliação na marcha processual, depois de formado o contraditório, imprescindível no caso.